Tribunal: STF
Processo: MS 38569
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arlindo Chinaglia Júnior e outros formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído à Ministra Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).



    Segundo narram, a Medida Provisória n. 1.031, de 23 de fevereiro de 2021, foi convertida na Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, que dispôs sobre a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras). Dizem haver sido instaurada a tomada de contas n. 008.845/2018-2, de acompanhamento da privatização daquela empresa.



    Destacam que a Corte de Contas iniciou a discussão envolvendo os contratos de concessão, em 15 de dezembro de 2021, e determinou que, no prazo de 30 dias, contados da ciência do acórdão, o Ministério de Minas e Energia (MME) deveria apresentar “estudos quanto aos impactos econômicos e financeiros de médio e de longo prazo que serão causados aos consumidores de energia elétrica dos mercados cativo e livre em decorrência do bônus de outorga a que se refere o art. 4º, inciso II, da Lei 14.182, de 12/7/2021, de modo que a sociedade e os consumidores possam ter ciência desses impactos”.



    Apontam que o Ministério das Minas e Energia conferiu caráter sigiloso aos estudos solicitados, não dando a eles a devida publicidade. Afirmam que não foram apresentadas anexos e planilhas aptas a subsidiar o trabalho.



    Noticiam que o setor especializado do Tribunal de Contas da União ainda está examinando o material fornecido pelo MME, mas que ele não fornece embasamentos “firmes e suficiente[sic] para esclarecer aos consumidores os fatores e consequências da alteração do regime de contração de energia”.



    Conforme argumentam, durante a tramitação da MP n. 1.031/2021 e posterior conversão em lei, propagou-se a ideia falsa da redução da tarifa de energia, mas que não houve, naquele momento, a apresentação de estudos e pesquisas subscritas por técnicos especializados na matéria. Assinalam que o TCU deve determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o refazimento do cálculo do impacto tarifário para os consumidores, levando em conta as obrigações estabelecidas no art. 1º, § 1º, da Lei n. 14.182/2021 e o cumprimento das demais obrigações constantes dessa norma.



    Sustentam haver plausibilidade do direito invocado. 



    Ressaltam que o TCU não pode continuar o julgamento da TC n. 008.845/2018-2 e que, por isso, há perigo na demora em analisar-se o pedido de efeito suspensivo veiculado.



    Requerem seja deferida medida liminar determinando “a suspensão das diligências à necessárias à desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A., até o total descumprimento – ELETROBRÁS até o total cumprimento da determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 296/2022”.



    Buscam, ao fim, a confirmação da medida liminar, com a outorga da segurança pleiteada.



    Em 1º de agosto de 2022, indeferi o pedido de eliminar, notifiquei a autoridade impetrada para prestar informações, dei ciência do processo à Advocacia-Geral da União, bem como determinei a remessa do feito, posteriormente, à Procuradoria-Geral da República.



    Foram prestadas informações



    A União postulou a participação na demanda.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela declaração de perda superveniente do objeto em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO MÉRITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    - Encerrada a contento a instrução processual e julgado o processo no plenário da Corte de Contas, materializa-se fato superveniente que, fulmina o pleito originário dos impetrantes: a suspensão do julgamento, em última análise, finalizado porquanto o pleito liminar não fora deferido.



     - Parecer no sentido de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da impetração, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que houve a perda superveniente do objeto.



    Os autores, por meio deste mandamus, requerem a suspensão de sessão designada para o dia 18 de maio de 2022, sob o argumento de que os estudos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia, em atendimento à deliberação constante do item 9.2.1 do acórdão n. 296/2022-Plenário, não foram observados, seja em razão da falta de publicidade dada às conclusões dos trabalhos, seja porque estão incompletos e em dissonância com o previsto na Lei n. 14.182/2021.



    Asseveram, ainda, ter ocorrido falhas e ilegalidades no procedimento de tramitação da MP n. 1.031/2021, convertida na Lei n. 14.182/2021, as quais devem ser solucionadas pelo TCU.



    Sucede que, de acordo as informações prestadas, em 18 de maio de 2022, “O TC-008.845/2018-2 foi recentemente apreciado, na sessão de 18/05/2022, tendo sido o subitem 9.2.1 do Acórdão nº 296/2022 – TCU – Plenário considerado atendido por meio do subitem 9.3.1 do Acórdão nº 1.103/2022 – TCU – Plenário. Em verdade, conforme amplamente noticiado pela imprensa (fato notório, ou seja, prescinde de prova), a desestatização da Eletrobras já ocorreu”.



    Outrossim, o acórdão n. 1.103/2022-Plenário, que trata dos estudos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia, em atendimento à deliberação constante do item 9.2.1 do acórdão n. 296/2022-Plenário, assim se pronunciou:



    [...]



    9.3. em relação ao Acórdão 296/2022-TCU-Plenário, considerar: 



    9.3.1. cumpridas as determinações objeto dos subitens 9.2.1 e 9.2.2; 



    9.3.2. implantadas as recomendações objeto dos subitens 9.3.1 e 9.3.4; 



    9.3.3. em atendimento as recomendações objeto dos subitens 9.3.3 e 9.4; 



    9.3.4. justificadamente não implantadas as recomendações objeto dos subitens 9.3.5 e 9.3.6, uma vez que ainda não há objeto concreto que permita a avaliação de sua conveniência; 



    9.3.5. atendidos os subitens 9.5.2 e 9.5.3;



    9.3.6. justificado o não atendimento das recomendações objeto dos subitens 9.3.2 e 9.3.7;



    A leitura da transcrição permite aferir a perda superveniente do objeto dessa impetração, na qual se busca a suspensão do julgamento da TC n. 008.845/2018. A sessão havia sido designada para o dia 18 de maio de 2022 e já ocorreu, havendo o Tribunal considerado atendidas as deliberações determinadas anteriormente.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda superveniente do objeto (RISTF, art. 21, IX).



    4. . Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente